Tribunal: TJPA
Processo: 0061508-96.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061508-96.2013.8.14.0301

APELANTE: WALDIR RAIMUNDO DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. AUSENTE ANUÊNCIA EXPRESSA DO PROMITENTE VENDEDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A falta de anuência expressa da promitente vendedora relativa à cessão dos direitos e obrigações previstas no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de imóvel importa na ilegitimidade do autor para pleitear em juízo a rescisão do contrato, bem como exigir as consequências daí resultantes.

2. Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WALDIR RAIMUNDO DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR em face da r. sentença (Id. 594301) proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida pelo apelante em desfavor de SPE - 51, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, reconhecendo a ilegitimidade ativa, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em suas razões (Id. 594305), o apelante sustenta a regularidade do contrato de cessão de direitos e requer seja declarada sua legitimidade ativa, com o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

O apelado apresentou contrarrazões no ID. 594306, requerendo a manutenção da sentença e improvimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Primeiramente, concedo a gratuidade de justiça, ratificando a decisão do primeiro grau.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

O presente apelo denota inconformismo voltado contra a sentença que,
reconhecendo a ilegitimidade ativa, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

A leitura dos autos revela que a apelada GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA celebrou, em 14/10/2007, contrato de Promessa de Compra e venda da unidade autônoma n.º 2101, do Edifício “OASIS”, integrante do condomínio “Parc Paradiso Condomínio Resort”, com o Sr. Carlos José Soares Raposo ("SR. CARLOS"), vide ID. 594300, fl. 44-72.

Posteriormente, em 10/11/2010, o Sr. CARLOS JOSÉ SOARES RAPOSO (promitente comprador) e o Sr. WALDIR RAIMUNDO DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR (autor/apelante) pactuaram
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS
(ID. 594299, fls. 15-16), em que o promitente comprador original cedia sua posição contratual e os direitos respectivos ao autor.

Não obstante os argumentos contidos no apelo, não há razões para se reformar o pronunciamento de primeiro grau.

Destaque-se, de plano, ser incontroverso o fato de que a ré/apelada GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA celebrou contrato de Promessa de Compra e venda da unidade autônoma n.º 2101, do Edifício “OASIS”, integrante do condomínio “Parc Paradiso Condomínio Resort”, com o Sr. Carlos José Soares Raposo, em 14/10/2007, ID. 594300, fl. 44-72.

É igualmente indiscutível nos autos que Sr. Carlos José Soares Raposo cedeu seus direitos sobre o imóvel ao autor apelante em 10/11/2010 (ID. 594299, fls. 15-16).

O cerne da questão posta à discussão reside na anuência da compromissária vendedora quanto à cessão implementada entre o compromissário comprador original e o autor.

Nesse aspecto, sobreleva frisar o estabelecido pela cláusula 3. 4. 2. do contrato principal. Confira-se:

3.4.2.) - A escritura de compra e venda ou outra que se seguir ao presente, obedecerá aos termos da minuta a ser fornecida pela OUTORGANTE, sem qualquer modificação dos direitos, obrigações e características do contrato ora ajustado entre as partes, observado o disposto no item "3.7.".

Acerca de tal previsão contratual e do negócio entabulado entre os envolvidos, cumpre ter presente que a figura da cessão de posição contratual não encontra tratamento expresso na legislação em vigor, especialmente no Código Civil, que regula apenas a cessão de crédito (arts. 286 a 298) e a assunção de dívida (arts. 299 a 303).

Não obstante isso, da doutrina colhem-se os seguintes apontamentos:

“Matéria de grande atualidade e relevância é a cessão do contrato. Intensamente adotada no tráfego jurídico, não recebeu respaldo no Código Civil de 2002.

(...)

Podemos conceituar a cessão da posição contratual como o ajuste de vontades, por intermédio do qual um dos integrantes de certo contrato é substituído inteiramente por outro, na posição contratual que até então ocupava.

(...)

Na cessão de contrato, o cessionário assume a posição que originariamente pertencia ao cedente, com o consentimento do cedido permanecendo inalterado o conteúdo jurídico do pacto” (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson de.. 11ª Curso de direito civil: obrigações ed., p; 394/395 – destaquei).

Consiste, então, a cessão da posição contratual na operação por meio da qual há a substituição de um dos integrantes do contrato por terceiro, permanecendo inalterado o conteúdo jurídico do pacto.

Mas, para que essa substituição se implemente de forma efetiva, é imprescindível que o integrante que permanecer no outro polo do contrato – cedido – concorde com essa mudança, aplicando-se, para tanto, a regra prevista no art. 299, do Código Civil:

Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
com o consentimento expresso do credor
, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. (destaquei)

Desse modo, a cláusula contratual que estabelece a necessidade de anuência da promitente vendedora mostra-se legítima – ao menos, nesse aspecto –, já que se deve dar a ela a possibilidade de saber com quem passará a ter vínculo jurídico e sopesar as vantagens e desvantagens dessa alteração contratual, não se olvidando, outrossim, das balizas que inspiram o ambiente em que se desenvolve o tráfego jurídico, notadamente a liberdade e autonomia dos contratantes.

Ausente a anuência, a cessão contratual não terá eficácia em relação àquele que permaneceu em um dos polos do contrato – cedido – e cuja concordância era imprescindível.

Comumente lançada nos contratos de compra e venda de imóveis, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
não é abusiva a cláusula que proíbe o promitente-comprador do imóvel de ceder sua posição contratual a terceiro sem prévia anuência do promitente-vendedor.”
(AgInt no REsp 1603767/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/11/2020).

De modo que, não comprovada nos autos a anuência da vendedora, tem-se que a cessão de posição contratual entabulada entre a compradora originária e o autor não produz efeitos em relação à empresa requerida, nesse contexto, conclui-se que falece ao autor legitimidade para pleitear em juízo a rescisão do contrato, bem como exigir as consequências daí resultantes. Nesse sentido, os arestos:

CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AUTORES QUE PROPUSERAM A DEMANDA ALEGANDO QUE, EM 2018, HAVERIAM CELEBRADO CONTRATO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, TENDO POR OBJETO UM LOTE. SUBSEQUENTEMENTE, HAVERIAM REALIZADO A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA NO LOCAL. SEM EMBARGO, A PROMITENTE VENDEDORA – ORA APELANTE – HAVERIA LOGRADO, EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DOS OCUPANTES PRETÉRITOS, REAVER A POSSE DO IMÓVEL. AUTORES QUE DIZEM FAZER JUS À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E ACESSÕES NELE REALIZADAS. INADMISSIBILIDADE.
CESSÃO INEFICAZ EM FACE DA PROMITENTE VENDEDORA, PORQUANTO AUSENTE A SUA ANUÊNCIA ACERCA DA CESSÃO OPERADA (ART. 299, CC)
. NÃO BASTASSE, AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO DE CESSÃO, A PROMITENTE VENDEDORA JÁ HAVIA HÁ MUITO, EM 2004, AJUIZADO DEMANDA PARA REAVER A POSSE DO BEM, EM FACE DA ADQUIRENTE ORIGINÁRIA. AUTORES QUE TINHAM PLENAS CONDIÇÕES DE TOMAR CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO BEM, NÃO PODENDO SER HAVIDOS COMO ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.219 E 1.255 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10034174220198260045 Arujá, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 15/08/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5051085-07.2022.8.09.0142 COMARCA : SANTA HELENA DE GOIÁS 4ª CÂMARA CÍVEL APELANTE : MAURÍCIO ARAÚJO DE OLIVEIRA APELADOS : REI EMPREENDIMENTOS LTDA. E OUTROS RELATORA : DESª. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. AUSENTE ANUÊNCIA EXPRESSA DO PROMITENTE VENDEDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. I- A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, sendo necessária a existência de vínculo entre os sujeitos da demanda, haja vista a ninguém ser dado direito de pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo nas hipóteses previstas em lei. II-
A falta de anuência expressa da promitente vendedora relativa à cessão dos direitos e obrigações previstas no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de imóvel, importa na ilegitimidade do autor para pleitear em juízo a rescisão do contrato, bem como exigir as consequências daí resultantes.
III- Apelo conhecido e desprovido. IV- Honorários majorados.

(TJ-GO 50510850720228090142, Relator: DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023) (destaquei)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL PELOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES A TERCEIROS – INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA (CEDIDA) – ART. 299, DO CÓDIGO CIVIL – ALMEJADA RESCISÃO CONTRATUAL PELOS CESSIONÁRIOS – PRETENSÃO IMPROCEDENTE – INEFICÁCIA DA CESSÃO EM RELAÇÃO À VENDEDORA QUE NÃO ANUIU COM O NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE CEDENTES E CESSIONÁRIOS – AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL VALIDAMENTE FORMALIZADO ENTRE CESSIONÁRIOS E A PROMITENTE VENDEDORA. IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0000081-93.2020.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 14.03.2022)

(TJ-PR - APL: 00000819320208160173 Umuarama 0000081-93.2020.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 14/03/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS REQUERENTES RECONHECIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Verificado que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel apresenta cláusula vedando expressamente a cessão de direitos referentes ao imóvel, sem a prévia anuência das promitentes vendedoras, não há como ser reconhecido o instrumento firmado entre os adquirentes originários e a cessionária, porquanto tal pacto não produz efeitos perante aquelas, onde as apeladas sequer assinaram tal pacto.
2. No caso em apreço, deve ser reconhecida a legitimidade ativa dos requerentes, vez que o contrato de cessão de direitos não possui validade. (...) (TJGO, Apelação Cível 5366066-23.2017.8.09.0051, Rel. Des(a). Delintro Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, DJe de 01/02/2021) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO CONTRATUAL. FALTA DE ANUÊNCIA DO PROMISSÁRIO VENDEDOR. INEFICÁCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. (...) III.
A falta de anuência da promissária vendedora à cessão contratual empreendida pelo promitente comprador torna-a imperfeita e incapaz de gerar os efeitos programados pelos contratantes (cedente e cessionário), notadamente a substituição do cedente pelo cessionário no contrato originário.
IV.
A cessão contratual operada à revelia da promissária compradora é ineficaz como fonte jurídica de modificação do quadro subjetivo da promessa de compra e venda. Logo, o cessionário, alheio à relação contratual, não possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente indenização por danos materiais em razão da mora da construtora na entrega do imóvel
. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1112103, 20160111013667APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, DJE: 2/8/2018) (destaquei)

Transportando essas premissas para o caso em análise, o acervo probatório coligido ao feito demonstrou, de forma efetiva e conclusiva, que a promitente vendedora
não teria anuído, expressamente, com a cessão formalizada entre o compromissário comprador original e o cessionário, condição para a eficácia desse ato negocial
.

De se concluir, portanto, não se ter demonstrado que a apelada GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. anuiu com a cessão realizada entre cedente e cessionário/autor, de forma a não ter qualquer eficácia em relação a ela – ré-apelada.

Consequentemente, inexistindo vínculo obrigacional eficazmente estabelecido entre autor e ré, não há como se decretar eventual rescisão contratual, c/c devolução de quantias pagas c/c indenização por danos morais.

Como se sabe, o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 17 que
para

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
. Já o art. 18, preleciona que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”

Nesses termos, o autor/apelante pleiteia direito alheio em nome próprio, conduta vedada pelo art. 18 do CPC, sendo, por consequência, parte ilegítima para afigurar no polo ativo da presente ação.

Prejudicado o exame das demais teses recursais.

A sentença é, portanto, irretocável.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada.

Considerando que não foram arbitrados honorários sucumbenciais na origem, fixo honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, termos no art. 85 §§ 1º e 2º do CPC
, suspensa a exigibilidade, face a justiça gratuita concedida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024